Tribunal: STF
Processo: Rcl 51529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bessa Locadora de Veículos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 511880-75.2016.8.13.0024, por meio do qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 661.702-RG/DF, Tema nº 546 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que, em mandado de segurança preventivo, lhe foi concedida a ordem para que o Sr. Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) se abstivesse de aplicar a Lei estadual nº 19.455, de 2011, na eventualidade de entender configurado o transporte não autorizado de passageiros. Assim, propôs ação anulatória para reaver o valor pago a título de multa, tendo sido julgado procedente o pedido, inclusive, após o julgamento da apelação. No entanto, o Tribunal reclamado, na tentativa de adequar o julgado ao Tema RG nº 546, teria acabado por contrariá-lo.

 3.	Entende que, somente no caso de concessão de transporte intermunicipal de passageiros, pode o Estado de Minas Gerais aplicar a legislação estadual. Na hipótese de transporte fretado de passageiros, deve ser observado o Código de Trânsito Brasileiro.

 4.	Requer a procedência da reclamação para determinar ao Tribunal reclamado que observe o decidido por esta Corte no RE nº 661.702-RG/DF, Tema RG 546.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Pois bem. A leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
[...]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

 8.	No caso em tela, o requisito de não esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, mediante o qual proferido o juízo de retratação. A propósito, transcrevo a ementa respectiva:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PENALIDADE DE APREENSÃO. LEI ESTADUAL Nº 19.445/11. RE Nº 661.702 – TEMA 546. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
Com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro promovida pela Lei Federal nº 13.855/19, que prevê a medida administrativa de remoção do veículo, no caso de transporte clandestino de passageiros, é lícita a conduta do agente público de apreender o veículo com fulcro na norma estadual.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tema 546, sedimentou que ‘é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.’ (RE 661702, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)”. (e-doc. 4).

 9.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado.

 10.	Especificamente, no que se refere à situação dos autos, em que proferido o juízo de retratação, esta Corte entende necessária a interposição de novo recurso extraordinário. Ressalto que o esgotamento das instâncias ordinárias ocorreria, portanto, com o julgamento de agravo interposto em face de decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF E OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO EXAME DO RE 730462 RG (TEMA 733) . HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
1. A Corte reclamada, mercê da interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Pará, afastou o trânsito em julgado do acórdão em que inicialmente concedida a segurança para deferir o pagamento da gratificação de 50% sobre os vencimentos pelo exercício de atividade na área de educação especial com fulcro nos arts. 132, X, e 246 da Lei 5.810/94 e art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará.
2. Afastado o trânsito em julgado, a Corte reclamada, no que exerceu o juízo de retratação para conformar a decisão anterior ao entendimento deste Supremo Tribunal proferido ao julgamento do RE 745811 em repercussão geral (Tema 686) - inconstitucionalidade formal dos arts. 132, XI e 246 da Lei do Estado do Pará nº 5.810/1994 - agiu em consonância com as balizas constitucionais e processuais que determinam a sua competência, amparada pelo art. 1.040, II, do CPC.
3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à necessária interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação para o cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento de reclamação constitucional por alegada ofensa a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC).
Agravo conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 27.538-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 36.618-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 36.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/10/2020, p. 27/10/2020).

 11.	Cito, também, as  seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.801/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/03/2022, p. 25/03/2022; e Rcl nº 39.972/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/04/2020, p. 17/04/2020.

 12.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCONAIS E CONSTITUCIONAIS. ART. 988 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição. Desse modo, as alegações de violação de normas constitucionais e infraconstitucionais não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.855-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 53.176-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator